Tribunal: CARF
Processo: 11516.722988/2017-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722988/2017-24
ACÓRDÃO
1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARITIMA SOLUCOES EM TURISMO EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO
SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE. NÃO SUBSISTÊNCIA.
Uma vez confirmada a exclusão da empresa do Simples Nacional a análise a
ser feita depende do decidido no processo relacionado. Lançamento
decorrente mantido.
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Constitui hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica quando a
escrituração a que estiver obrigado o contribuinte contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva
movimentação financeira, inclusive bancária; ou determinar o lucro real;
ou o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer questões atinentes à inconstitucionalidade de lei,
e, no mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso.

Fl. 3648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
2
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela empresa
contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido no lançamento.
O presente processo versa sobre Auto de Infração, decorrente da exclusão da
contribuinte do Simples Nacional, relativo aos tributos: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, do período de
01/2013 a 10/2013, conforme Relatório Fiscal de fls. 49/67.
A empresa foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo
DRF/FNS no 84, de 08 de maio de 2017 (fls.399).
O Processo no 11516720840.2017-55, relativo à exclusão do Simples, está sendo
julgado em conjunto com o presente processo.
A empresa apresentou impugnação (421/449), na qual destaca as razões
apresentadas na Manifestação de Inconformidade no Processo no 11516720840.2017-55, em que
requer a invalidade da sua exclusão de ofício do regime do Simples Nacional e assevera não lhe foi
concedido prazo para fazer a opção pelo lucro presumido, alegando o seguinte:
 Da indevida utilização dos descontos obtidos como parâmetro para
configuração de receita;
 Como os descontos são receitas financeiras, não cabe a sua inclusão na base
de cálculo do PIS e da COFINS por força da decisão proferida no Recurso
Extraordinário n. 585.235, com repercussão geral reconhecida;
 Impõe-se a exclusão do montante referente aos descontos obtidos da base
tributável do IRPJ e da CSLL, seja porque não enquadrado como receita ou
Fl. 3649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
3
como receita operacional da empresa, seja porque devidamente
comprovada a sua origem.
 Da impossibilidade de arbitramento do lucro e da aplicação indevida dos
coeficientes de 38,40% e 30%;
 Não obstante, o fato de a fiscalização, em auditoria, identificar alguns
registros contábeis que teriam sido contabilizados de maneira equivocada,
notadamente os aludidos descontos obtidos que defende integrarem a
receita bruta da empresa, não é circunstância suficiente à decretação da
imprestabilidade de toda a sua escrituração;
 Multa confiscatória;
 Ilegalidade da aplicação da taxa SELIC no cálculo dos juros de mora.
A 2a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, conforme Acórdão n.o 04-47.250 (fls. 3587/3594) a seguir ementado:

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Mantêm-se os lançamentos no julgamento de primeira instância administrativa
baseados em exclusão do Simples Nacional se, no processo próprio, tal exclusão
foi confirmada em decisão de órgão de mesma categoria.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.DESCONTOS OBTIDOS.
Sujeitam-se à tributação as receitas provenientes de descontos obtidos lançados
em conta de receita. JUROS SELIC. A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA CONFISCATÓRIA. A aplicação da multa de ofício decorre de dispositivo
legal vigente, sendo defeso ao órgão de julgamento administrativo analisar a sua
constitucionalidade, matéria da competência exclusiva do Poder Judiciário.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. Somente devem ser observados os entendimentos
doutrinários e jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia normativa.
AUTUAÇÕES REFLEXAS: CSLL,COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP.
Aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 19/12/2018 (fl. 3603) e,
inconformada com a decisão prolatada, em 17/01/2019 apresentou Recurso Voluntário (fls.
3606/3628), onde repisa os argumentos aduzidos na impugnação e discorre sobre os seguintes
temas:
Fl. 3650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
4
 DA INDEVIDA UTILIZAÇÃO DOS DESCONTOS OBTIDOS COMO PARÂMETRO
PARA CONFIGURAÇÃO DE RECEITA: NÃO ENQUADRAMENTO COMO RECEITA
E NÃO TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS FINANCEIRAS;
 DA IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DO LUCRO NO CASO CONCRETO:
EXISTÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL, APLICAÇÃO INDEVIDA DOS
COEFICIENTES DE 38,40% E 30% E ERRO NA BASE DE CÁLCULO;
 DO EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 75%: DEVER DA AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA DE NEGAR APLICAÇÃO DA MULTA CONFISCATÓRIA;
 DA ILEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO CÁLCULO DOS JUROS DE
MORA: FIXAÇÃO POR INTERMÉDIO DE ATO ADMINISTRATIVO EXARADO
PELO BANCO CENTRAL.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à
inconstitucionalidade de legislação tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/77 e
em face do entendimento sumulado perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.

O Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Fl. 3651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
5
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os
argumentos que remetem à inconstitucionalidade de legislação tributária.

Recurso Voluntário
A Recorrente pleiteia o cancelamento integral dos Autos de Infração de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS e, caso esse não seja o entendimento, requer a redução da multa de ofício aplicada,
para patamar razoável e proporcional e o afastamento da incidência da Taxa Selic.
É de se esclarecer que em razão do julgamento do Processo no 11516720840.2017-
55 foi mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, a partir de 01/08/2013, em relação ao
excesso de receita, descrito no art. 3o, § 9o da Lei Complementar n. 123/2006 e, a partir de
01/01/2013, no tocante à prática reiterada de infração, nos termos do art. 29, § 1o, sendo
acrescida, ainda, do impedimento para o reingresso no regime especial pelo prazo de 03 (três)
anos.
Nesses termos, com relação à alegação de ser indevida a utilização dos descontos
obtidos como parâmetro para configuração de receita, já foi proferida decisão, conforme termos
do Voto exarado no Processo no 11516720840.2017-55 e ora se reproduz a seguir:

Omissão de Receitas
No que tange às receitas omitidas, além das receitas contabilizadas como
“Prestação de Serviços a Prazo”, no montante total de R$ 1.755.322,54, e como
“Descontos Obtidos”, no valor R$ 668.987,52 da empresa MARÍTIMA SOLUÇÕES
EM TURISMO EIRELI – EPP, foi também considerada a receita da empresa VTC
SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP, no valor de R$ 1.773.417,81 e a receita não
computada nas receitas de prestação de serviços, relativas aos “Descontos
Obtidos”, no valor R$ 4.150.166,36.
Nesse ponto, é importante destacar o que dispõe a Lei Complementar no 123, de
2006, nos termos vigentes à época dos fatos:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o
art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente
registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas
Jurídicas, conforme o caso, desde que:
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
Fl. 3652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
6
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
III - de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou
seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos
termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
§ 9o A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado
previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para
todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12.
§ 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário
subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a
20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput.

No caso em tela, de acordo com os documentos adunados aos autos, fornecidos
pelo próprio contribuinte, constata-se a participação de pessoa física inscrita
como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico
diferenciado nos termos desta Lei Complementar. No entanto, para a
configuração da hipótese de exclusão, há necessidade de se comprovar que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3o da LC
123/2006. Assim, a participação em outra empresa, como efetivamente ocorreu,
juntamente com o fato de que a receita bruta global ultrapasse o limite disposto
em Lei é que caracteriza a condição de exclusão da Recorrente da tributação
simplificada.
Verificando-se apenas as receitas de prestação de serviços, tem-se o valor de R$
1.755.322,54, da empresa MARÍTIMA SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI – EPP, e o
valor de R$ 1.773.417,81, da empresa VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP, o
que corresponde ao montante de R$ 3.528.740,35, encontra-se dentro dos limites
dispostos no inciso II do art. 3o da LC 123/2006.
Os valores referentes aos “Descontos Obtidos”, corresponde ao montante de R$
668.987,52, da empresa MARÍTIMA SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI – EPP, e a
importância de R$ 4.150.166,36, da empresa VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-
EPP.
Dessa forma, somados os valores da prestação de serviços com os valores dos
“Descontos Obtidos”, estaria a empresa infringindo as regras do limite de receitas
Fl. 3653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
7
que, nos termos em que vigentes à época dos fatos, dispunha da seguinte forma:
II - no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, receita
bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior
a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).
No entanto, a empresa questiona a configuração desses valores como receita
bruta e assevera que os descontos obtidos não possuem natureza de receita,
sendo mero redutores dos custos de aquisição dos produtos e serviços
provenientes de concessões comerciais firmadas entre a Impugnante e seus
fornecedores e não podendo ser considerados como receita bruta passível de
tributação pelo Simples Nacional. E, ainda que se pudesse interpretar tais
descontos como receitas, eles compreenderiam as chamadas receitas financeiras
e, como tal, também não integrariam a receita bruta do regime próprio das
microempresas e empresas de pequeno porte.
Esclarece que atua no ramo de turismo e ao realizar a venda de seus produtos e
serviços, como pacotes turísticos, passagens rodoviárias e aéreas, bilhetes de
hotéis, serviços de passaporte, entre outros, era beneficiada por reduções nos
valores praticados pelos seus fornecedores, os quais eram registrados como
descontos financeiros obtidos, na Conta 2858 – 3.01.05.001.001 “Descontos
Obtidos”, inserida no grupo “Receitas Financeiras”. Por sua vez, uma parcela
desses descontos era repassada aos seus clientes e registrada na forma de
descontos financeiros concedidos, na Conta 3812 – 3.07.05.002 “Descontos
Concedidos”.
Afirma que para o seu controle operacional, administrativo e financeiro, utiliza
dois sistemas, quais sejam o SOPE e o STUR, ambos destinados a atender
exclusivamente às operadoras de turismo. Através deles, é possível retirar
informações sobre o número da venda e do contrato, o nome do cliente e do
fornecedor, o valor da receita bruta, o custo total do produto ou do serviço e,
sobretudo, o montante dos descontos obtidos, que é o objeto em discussão.
É certo que o desconto comercial não tem natureza de receita, pois não se cuidam
de operações de conta própria decorrente da prestação de serviços, mas trata
apenas de uma redução do custo. Veja-se o disposto no § 1o do art. 3o da LC
123/2006:

§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

No entanto, no caso em tela, há de se observar as provas apresentadas e a análise
dos fatos ocorridos. Para tanto, destaco a seguir os esclarecimentos contidos na
Representação Fiscal, a seguir destacados.
Fl. 3654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
8
As empresas MARÍTIMA SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI – EPP e VTC SOLUÇÕES
EM TURISMO EIRELI-EPP apresentaram Conta contábil 3.01.05.001.001
“Descontos Obtidos”, com valores não computados na soma das receitas
relacionadas ao Simples Nacional.
Intimada para esclarecimentos a empresa afirmou que, em verificação junto à
Tecplan (contabilidade) informou que o uso de descontos financeiros sempre foi
prática na negociação com clientes e fornecedores e que na época, ao atingir
centos níveis de vendas, a empresa era beneficiada com reduções de valores dos
fornecedores e que parte desses descontos eram repassados aos clientes.
Esclarece que, apenas quando tinha conhecimento dos descontos financeiros que
a contabilidade realizava os ajustes dos saldos contábeis. A contabilidade não
realizada o desconto a nível de fatura individual, mas a nível de saldo,
comparando o saldo contábil (que registrava as faturas e o saldo financeiro).
A Fiscalização observou que, quando os chamados Descontos Obtidos eram
repassados em parte aos clientes quando a empresa atingia um nível de vendas,
eram feitos registros na Conta contábil “3.01.07.001.002 Descontos Concedidos”,
portanto, requereu os históricos dos lançamentos contábeis e os documentos que
deram suporte a tais relatórios e esclarecimentos quanto à contabilização e
origem dos valores lançados.
A empresa esclareceu que na MARÍTIMA eram realizados ajustes dos saldos da
conta Descontos Concedidos quando da percepção que o saldo da conta 1405 –
2.01.01.002.006 – Viagens Contratadas não conferia com os relatórios financeiros
entregues. Mais uma vez aponta que a contabilidade não realizava o desconto a
nível de fatura individual, mas a nível de saldo contábil (que registrava as faturas)
com o saldo financeiro, originando os lançamentos com histórico “Conforme
Relatório mês/2013”.
A empresa não conseguiu reconstituir os relatórios e a documentação que afirma
já entregue, a Fiscalização indica documentos de caixa, onde os relatórios não
estavam inclusos.
A Fiscalização afirma que a Conta contábil 3.01.05.001.001 “Descontos Obtidos”
não espelha a verdadeira natureza da operação. A contribuinte não observou os
princípios contábeis da tempestividade, integridade do registro do patrimônio e
das suas mutações, elementos quantitativos e qualitativos, o que compromete a
fidedignidade das informações.
Ao verificar que a empresa VTC SOLUÇÕES EM TURISMO EIRELI-EPP não
computou a importância de R$ 4.150.166,36 da conta “Descontos Obtidos”, a
Fiscalização requereu esclarecimentos por escrito quanto à contabilização e
origem dos valores lançados na conta contábil, além das cópias dos documentos
que deram suporte aos valores lançados e a metodologia e a contabilização na
conta “3.01.07.001.002 Descontos Concedidos”.
Fl. 3655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
9
Em resposta reiterou o que informado pela empresa MARÍTIMA, no que tange aos
ajustes dos saldos da conta Descontos Concedidos quando da percepção que o
saldo da conta 1405 – 2.01.01.002.006 – Viagens Contratadas não conferia com os
relatórios financeiros entregues e que não realizada o desconto a nível de fatura
individual, mas a nível de saldo contábil, originando os lançamentos com histórico
“Conforme Relatório mês/2013”.
O que se percebe é que não há fidedignidade na contabilização dos Descontos
Concedidos para que se afira, com a precisão necessária, a origem e a natureza
dos referidos valores contidos na conta como “descontos”, tendo em vista que
não há respaldo documental adequado.
Embora seja comum os descontos na referida área de atuação da empresa, a
própria contribuinte, ao responder as intimações durante a fiscalização, indica
incongruências e dificuldades, quando destaca os ajustes dos saldos contábeis, a
não conferência com relatórios financeiros, a impossibilidade de reconstituição
das contas através de relatórios.
Conforme bem destacou o Relatório da Representação Fiscal:
[...]
Em face do exposto, não assiste razão à Recorrente, permanecendo válida a
exclusão por excesso de receita, devendo ser mantido, nesse ponto, o Ato
Declaratório Executivo DRF/FNS n. 84/2017, com eficácia a partir de 01/08/2013,
nos termos do art. 3o, § 9o da Lei Complementar n. 123/2006.
Dessa forma, a omissão de receitas já foi apreciada e foi constatada a sua
existência.

Arbitramento do Lucro
A Recorrente se insurge contra o arbitramento e alega que, além de não ser sido
cumprida a obrigatoriedade de intimação ao contribuinte para fazer a opção pelo lucro
presumido, a existência de escrituração contábil regular e aplicação indevida dos coeficientes de
arbitramento.
É importante registrar que foi realizada a intimação para a empresa contribuinte,
nos termos em que determina o § 2o do art. 32 da Lei Complementar no 123/2006, tanto através
do Termo de Intimação Fiscal no 5, como através do Termo de Intimação Fiscal no 6, para que se
manifestasse por escrito a sua opção sob qual forma de tributação estaria sujeita. No entanto, a
empresa não se pronunciou.
Dessa forma, tendo em vista todo o trâmite da ação fiscal, as várias intimações para
esclarecimentos e comprovações de valores descritos em contas contábeis, a resposta insuficiente
quando contribuinte foi intimada para apresentar os documentos comprobatórios da conta
3.01.07.05.002 “Descontos Concedidos” cujos históricos faziam referência a: “Conforme relatório
Fl. 3656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
10
mês/2013”, , além das intimações relacionadas aos esclarecimentos à Conta contábil
3.01.05.001.001 “Descontos Obtidos”, não foi possível à Fiscalização verificar a origem de tais
descontos, restando caracterizado vício na escrituração que impossibilitou a verificação com base
no lucro real.
Nesse contexto, por inexistir a opção da forma de tributação do IRPJ por estimativa,
e em face a impossibilidade de se aferir pelo regime do Lucro Real, foram aplicadas as regras
concernentes ao Lucro Arbitrado com base no art. 530, incisos II e III do Decreto 3.000/99, então
vigente. Vejamos:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável
para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I). Grifamos.

Nesse sentido, resta incólume a decisão proferida pela DRJ no sentido de manter o
arbitramento do lucro.

Multa com Efeito de Confisco
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida.
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Fl. 3657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.130 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722988/2017-24
11
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Os argumentos relacionados à constitucionalidade de lei tributária são inoponíveis
na esfera administrativa (art. 26-A do Decreto no 70.235/77).
Portanto, resta legítima a exigência da multa.

Taxa SELIC
Quanto à aplicação da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal, ressai correta a sua
incidência, sendo oportuno destacar que tal matéria já se encontra pacificada no âmbito deste
Conselho, conforme se extrai do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:

Súmula CARF n° 4
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.

Diante de todo o exposto, deve ser mantida a exigência contida no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3658
DF CARF MF
Original